Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701462-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA HORTENCIA DE SOUZA PONTES AGRAVADO: CONDOMINIO SERRA DOURADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos 0706592-29.2023.8.07.0006, no qual foi proferida sentença, conforme informado pela parte agravada (ID 51740224). Sendo assim, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a realização de juízo exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Excluam-se os autos da pauta de julgamento da 10a SOV. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se e arquivem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator